Tribunal: TJMT
Processo: 1005077-44.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005077-44.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[88 BURGERS HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA - CNPJ: 41.797.773/0001-28 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), FLORIZON RIBEIRO NEVES NETO - CPF: 017.820.901-50 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
: 88 BURGERS HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA e outro

EMBARGADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por 88 Burgers Hamburgueria Artesanal Ltda e outro contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em desfavor da Cooperativa de Crédito Sicredi Integração MT/AP/PA. Os embargantes alegam omissão quanto à imprescindibilidade da realização de prova pericial, sob o argumento de que a matéria demanda análise técnica para verificação de eventual abusividade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É admissível o conhecimento dos embargos declaratórios que expõem, ainda que de forma sucinta, a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, concluindo que a controvérsia é estritamente de direito, sendo suficientes os documentos constantes dos autos para o julgamento da lide.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que todos os pontos relevantes foram devidamente enfrentados, inclusive com referência expressa ao artigo 370 do CPC e aos precedentes do STJ sobre o tema.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem servem como sucedâneo recursal.

Restou consignado no acórdão que o mero inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, especialmente quando a matéria é de direito.

Não configura omissão o acórdão que enfrenta de forma fundamentada todas as teses levantadas, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.010, III, 370 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ,
AgRg
no REsp no 845.384/SC, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 06.02.2007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de
Declaração
apostos por
88 BURGERS HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA e outro
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID.
289691865
, que
negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta vício de omissão, na medida em que deixou de considerar a imprescindibilidade da prova pericial para o deslinde da controvérsia, tendo em vista a complexidade da matéria e a necessidade de análise técnica especializada, a qual somente poderia ser realizada por perito devidamente habilitado.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso, a fim de sanar os vícios alegados e julgá-los procedentes.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, constantes no ID no
293531361,
pugnando pelo desprovimento do recurso. Em sede preliminar, alegou a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É o
relatório
.

Sebastião
de
Arruda
Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
: 88 BURGERS HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA e outro

EMBARGADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

VOTO-PRELIMINAR

Egrégia Câmara

1. Da
preliminar
arguida em contrarrazoes.

1.1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de dialeticidade.

Isso porque, embora o embargante não tenha indicado, de forma expressa e delimitada, os supostos pontos de omissão, obscuridade ou contradição, verifica-se, da leitura da petição, que buscou atribuir caráter integrativo aos
aclaratórios
, ao alegar a existência de omissões no julgamento, ainda que, na essência, tenha rediscutido o mérito da demanda.

É admissível o conhecimento dos embargos declaratórios que expõem, ainda que de forma sucinta, a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Assim, não se exige, para tanto, rigor formal extremo, desde que se evidencie a intenção de provocar o órgão julgador à análise de supostas imperfeições no
decisum.

Ademais, o exame do conteúdo dos
aclaratórios
permite constatar que o embargante, ao seu modo, impugnou o acórdão recorrido, buscando sua integração, motivo pelo qual não prospera a preliminar suscitada.

Portanto, afasto a preliminar de não conhecimento dos embargos declaratórios por ausência de dialeticidade, prosseguindo-se no exame do recurso.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de
Declaração
apostos por
88 BURGERS HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA e outro
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID.
289691865, que negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por 88 BURGES HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA e FLORIZON RIBEIRO NEVES NETO com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT no bojo dos embargos à execução, que julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

"Vistos, etc...

88 BURGES HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA
, -
Florizon
Ribeiro Neves Neto, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Embargos à Execução" em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/PA/AP
, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo, em síntese:

“Que, há em desfavor do embargante processo executivo, onde a embargada busca haver a importância de R$ 78.498,51 (setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais, cinquenta e um centavos); que, o embargado alicerçou a execução com Cédula de Crédito Bancário no C20635446-7, firmado 12 de abril de 2022; que, há abusividade na cobrança dos encargos financeiros, assim, busca a procedência da ação, com a condenação do embargado nos encargos da sucumbência. Juntam documentos, dando à causa o valor de R$78.498,51 (setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais, cinquenta e um
centavos)postulando
a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Os embargos foram recebidos apenas no efeito devolutivo, não sobrevindo nenhum recurso.

Devidamente intimado, ofereceu impugnação, onde procurou rebater os argumentos levados a efeito pelo embargante, requerendo a improcedência da ação, com a condenação
do mesmo
nos ônus
da
sucumbência. Juntou documentos.

Foi determinada a especificação das provas, tendo a parte embargante requerido produção de provas; e, a embargada nada requereu, vindo-me os autos conclusos.

DECIDO
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, a matéria ventilada pelas partes em suas peças é passível de apreciação mediante a análise da prova documental produzida, sendo desnecessária a produção de prova especializada.

O Código de Processo Civil em seus artigos 784 a 788 faz alusão aos requisitos da execução civil, isto é, aos fundamentos de fato e de direito nos quais se assenta o credor para propor a ação de execução.

São pressupostos necessários a que o autor obtenha legitimação para a ação proposta e assim possa através de execução, conseguir, em função das atividades pragmáticas intentadas Estado-Juiz, a satisfação do seu direito substancial. Tais requisitos são: prático e legal.

O primeiro é a situação de fato registrado em face de uma atitude assumida pelo obrigado que se recusa a cumprir, de modo espontâneo a prestação correspondente a obrigação contraída de modo voluntário, em razão de um negócio jurídico; e, o segundo, é o título de execução, isto é, instrumento que formaliza o direito do credor a prestação exigida.

Assim, a execução tem, por conseguinte, um requisito prático a qual existe em o devedor deixar de cumprir de modo voluntário a
obrigação.E
, a partir do instante em que o devedor não cumpre a obrigação de modo espontâneo, fica com o credor o poder de requerer a execução civil para conseguir, em seu proveito, a satisfação de seu direito.

Entretanto, para que um título seja plenamente exequível é mister que, em função de seu conteúdo mediato haja: a certeza, a liquidez do crédito; e, a exigibilidade do crédito.

No caso em tela, o embargado credor ajuizou processo de execução em desfavor do embargante e seu representante legal, para haver a importância de R$ 78.498,51 (setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito, cinquenta e um centavos), representada pelo documento de crédito – Cédula de Crédito Bancário no C20635446-7, emitida em 12 de abril de 2022 - acostados aos autos de execução.

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pelo embargante, vejo que não há elementos plausíveis para atendê-los.

O título está revestido de liquidez quando o seu valor é conhecido, determinado e certo.

Pois
bem.O
título é certo quando não há discussão a respeito de sua existência, ou seja, possui todos os elementos necessários para evidenciar a sua exatidão.

Por sua vez, o título será exigível quando for vencido e não pago, não sendo subordinado a mais nenhuma outra condição, representando o débito cujo pagamento é devido e não foi pago pelo devedor.

Também, há que se pontuar que a Cédula de Crédito Industrial não aponta irregularidade, seja de que cunho for.

O argumento levado a efeito pelo embargante de que não consta a sua assinatura Id 143319596, é irrelevante para o desate da questão, uma vez que
Florizon
Ribeiro Neves Junior é o representante legal da executada.

Ademais, há que se salientar que em sua peça inaugural, o embargante não nega o relacionamento bancário com a embargada, pelo contrário.

Aduz, outrossim, que
a cobrança dos encargos financeiros são
abusivos.

Sem razão o embargante.

No que tange aos juros, há impugnação tanto de seu patamar como da cobrança de forma
capitalizada.É
de se salientar a inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários (Súmula 596/STF) e que a delegação de competência normativa ao CMN foi sucessivamente prorrogada (Leis no 8.056/90, 8.127/90, 8.201/91 e 8.392/91). Ademais, a tese da autoaplicabilidade do art. 192 da CR/88 encontra-se superada (Súmula Vinculante no 7/STF). Assim, quanto ao patamar, não há falar em limitação ao importe de 12% ao ano.

É regra. A taxa de juros cobrada deve obedecer fielmente a que foi contratada.

Todavia, mostra-se cabível a revisão contratual, com mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas.

E, segundo orientação jurisprudencial positivada do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a revisão dos juros remuneratórios que superam substancialmente a taxa média de mercado à época da contratação.

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em
operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos. 5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022).

É de bom alvitre salientar que,
ocaráter
abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

De maneira que, não basta a parte vir a juízo e asseverar que há abusividade, mister se faz que comprove efetivamente no que consiste àquele ato, sob pena de insegurança jurídica.

Diga-se, a parte autora tinha conhecimento dos encargos, dizer agora que fora enganada é prático, porém, seu descaso para os fatos quando da contratação não o socorre.

Ademais, não demonstrado que a taxa supera a média de mercado, não se mostra ela abusiva.

Destarte, entendo pela possibilidade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal nos contratos bancários, consistente na incorporação dos juros vencidos e não pagos ao capital, para que, sobre tal montante, incidam novos juros. A admissão da capitalização não induz, necessariamente, a legalidade da taxa contratualmente prevista. Se detectada a abusividade do percentual contratado, em paralelo às taxas médias cobradas pelo mercado, nada impedirá a necessária revisão pelo Poder Judiciário.

Repise-se que meu entendimento acerca da capitalização mensal de juros está em liame com a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso repetitivo, tendo sido fixadas as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C, do CPC/73 (RE no 973.827-RS):

1 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso específico do contrato de crédito bancário, devido à sua natureza, tenho que a aplicação de juros sobre juros é a única forma de composição do saldo devedor.

Não há, portanto, como se conceber a aplicação de juros simples, com a incidência apenas sobre o capital inicialmente utilizado, sob pena de se sancionar a prática do enriquecimento ilícito.

Em arremate, há que se dizer em conformidade com a
Súmulano
382, do Superior Tribunal de Justiça, a simples contratação de juros acima de 12% ao ano, por si, não implica prática abusiva.

Ademais, não há limitação legal à cobrança das taxas de juros pelas instituições financeiras, sendo que, no caso do cartão de crédito, diante da facilidade de acesso ao crédito pelo consumidor, é consequência lógica que as taxas de juros remuneratórios sejam diferenciadas.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - FATURAS - DEMONSTRATIVO DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - As faturas originadas de contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, hábil a instruir a ação monitória. Certo é que, ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova somente ocorre se preenchidos os requisitos de verossimilhança nas alegações e hipossuficiência do consumidor, situação não verificada nos autos. Aos contratos celebrados com as instituições financeiras não se aplica a limitação de juros remuneratórios de 12% ao ano prevista no Decreto-Lei no 22.626/33, os quais também não devem ser limitados à taxa média de mercado, exceto nos casos de significativa discrepância. Permite-se a capitalização mensal dos juros nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00) e expressamente pactuada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que há pactuação expressa da capitalização de juros nos casos em que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal. Ademais, os juros capitalizados são inerentes ao contrato de cartão de crédito, uma vez que a ausência de quitação do valor total da fatura enseja novo financiamento. Ausente a previsão de comissão de permanência, não há abusividade a ser declarada, sendo lícita a fluência, no período de inadimplência, dos juros remuneratórios ajustados (inteligência da Súmula 296 do STJ). Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na ação monitória fundada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da
dívida.(
TJ-MG - AC: 10000211390877001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022).

Saliente-seque
a jurisprudência tem deixado assente que só ocorre a abusividade quando a taxa ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ,
súm
. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1o). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF,
súm
. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios
esta
deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022).

Sobre
osegurodeproteçãofinanceira
(modalidade
deseguroprestamista
), inicialmente cumpre ser referido que inexiste vedação, seja no âmbito de regulação bancária, seja em sede legislativa, à contratação vinculada ao financiamento bancário. Ou seja, há liberdade às partes para, querendo,
estabelecerseguropara
cobertura de evento morte, invalidez, despedida involuntária, perda de renda para profissionais autônomos etc.

Contudo, o que não ultrapassa filtro legal, em razão da venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, é a eventual imposição,
pelafiduciária
, de adesão
asegurooferecido
por seguradora do seu grupo econômico (ou outra seguradora por si indicada).

Assim agindo, a instituição financeira injustificadamente amplia o serviço inicialmente desejado pelo consumidor, bem como retira deste a possibilidade de procurar oferta mais vantajosa no mercado.

Nessesentido
foi sedimentada a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, com a força normativa que é atraída pela resolução de recursos repetitivos, em sede do Recurso Especial paradigma no 1.639.320/SP. A tese foi fixada no seguinte sentido:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratarsegurocom
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso posto à liça, não é possível aferir dos autos que a contratação
dosegurotenha
sido imposta ao consumidor. Distintamente, cuidou-se de mera liberalidade das partes, não havendo ilicitude a ser declarada.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. OPÇÃO EXPRESSA E LIVREMENTE PACTUADA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-PR - APL: 00058231420198160148 PR 0005823-14.2019.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargador Albino
Jacomel
Guérios, Data de Julgamento: 09/03/2020, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020).

No caso dos autos, há anuência dos embargantes, consoante se verifica no documento anexado ao processo de execução.

A cobrança de tarifa de cadastro é validade e, nesse sentido a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELA LEI No 10.931/04 - LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS). Considerando que a Lei no 10.931/04 não possui previsão específica acerca dos juros de mora, é de rigor a limitação do encargo em 1% (um por cento) ao mês nas cédulas de crédito bancário, uma vez que a falta regulamentação, por si só, não autoriza a livre pactuação do encargo, de modo a incidir o verbete da Súmula 379/
STJ.(
TJ-MT 10214054220188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

Ao derradeiro, como argumento para decidir, quero deixar consignado que um número elevado e desproporcional de ações tem aportado às unidades judiciárias, onde a parte busca a revisão do contrato firmado com instituição bancária, aduzindo abusividade dos encargos financeiros.

Na hora de contratar, o devedor toma ciência dos termos do contrato, e celebra o pacto, anuindo com as cláusulas ali expressas.

Pega o dinheiro e, até aí, o contrato é ótimo, não tendo nada de ilegal e abusivo.

Entretanto, quando chega o momento do pagamento, da cobrança do credor, o contrato passa a ser leonino e com cláusulas abusivas, nulas e ilegais.

Deve-se observar o princípio
dopactasuntservanda
.

Sobre a força do contrato, na visão de Orlando Gomes temos:

'O contrato obriga os contratantes, sejam quais forem as circunstâncias em que tenha de ser cumprido. Estipulado validamente seu conteúdo, vale dizer definidos os direitos e obrigações de cada parte, as respectivas cláusulas têm, para os contratantes, força obrigatória, diz-se que é intangível, para significar-se a irretratabilidade do acordo de vontades.'

O contrato foi celebrado sem erro, dolo, ou coação, sendo o devedor maior e capaz, e com todas suas cláusulas contratuais previamente pactuadas pelas partes, com anuência dessas.

Necessário que seja cumprido conforme pactuado.

Digo mais, se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ACORDO SINALAGMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL – BOA -FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os contratos de compra e venda de imóvel rural, que são acordos sinalagmáticos, ou seja, entabulados livremente entre as partes contratantes, tem como uma de suas características a obrigatoriedade do seu cumprimento, formando lei entre as partes, devendo, ser aplicado, portanto, o princípio do pacta sunt servanda, não comportando a possibilidade de ser revisado. Havendo condições previamente definidas em avença, sendo de conhecimento de ambas as partes
entabulantes
, tem-se por perfeito o negócio jurídico, especialmente quando não é alegado nenhum erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam. (TJ-MT 00039461520158110020 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. ADIANTAMENTO DE ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. RESCISÃO ANTECIPADA PELOS LOCADORES.
RESSARCIMENTO CABÍVEL. ART. 475 DO CC. PACTA SUNT SERVANDA. BOA-FÉ. ARTS. 421, 421-A E 422, DO CC. RECURSO NÃO PROVIDO. - Quando da celebração do negócio jurídico, as partes devem observar os requisitos insculpidos nos
arts
. 421, 421-A e 422, do Código Civil, atendendo-se aos princípios da função social do contrato, da boa-fé e da pacta sunt servanda - A parte lesada pelo inadimplemento tem direito à resolução do contrato se não preferir exigir seu cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475 do Código Civil)- No caso concreto, deve ser aplicado o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) para reconhecer a obrigação do Apelante de ressarcir os valores adiantados pelos Apelados a título de aluguéis. (TJ-MG - AC: 10000220080550002 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022.

Portanto, não há nenhuma abusividade na cobrança dos encargos financeiros, eis que legalmente contratados pelas partes.

Sobre a matéria, assim a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXTRATOS DA CONTA VINCULADA – PRESCINDIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS 1% AO ANO E MULTA MORATÓRIA 2% - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando extratos bancários de movimentação da conta vinculada, ou seja, basta cópia reprográfica da cédula acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor, que se observa no denominado Demonstrativo da Conta Vinculada contendo planilha com a evolução do débito e das amortizações de parcelas efetuadas pelo executado. 2. Com relação aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, embora os juros bancários não estejam limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios, quais sejam, o da Lei no 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69, que, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Evidenciada a omissão do referido Conselho, aplica-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.o 22.626/33
( Lei
da Usura). 3. Quanto a aplicação de juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 2%, resta evidente essa possibilidade em consonância com o disposto no art. 5o, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei no 167/1967. (TJ-MT 10010753520188110005 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REJEIÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À TAXA DE 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - SÚMULA 93 DO STJ - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INEXISTÊNCIA. A Cédula de Crédito Industrial é título
executivo extrajudicial, nos termos do artigo 10 do Decreto-Lei no 413/1969. O não enquadramento de pessoa jurídica - que utiliza empréstimo contraído perante a instituição financeira para o regular desempenho de sua atividade lucrativa - na definição de consumidor afasta a configuração da relação consumerista, sendo inaplicáveis as disposições protetivas da Lei n.o 8.079/90. Aplicáveis, por conseguinte, as normas de direito privado comum, isso que não impede, contudo, o pronunciamento judicial acerca das abusividades e ilegalidades contratuais, na busca do equilíbrio das relações negociais que impliquem onerosidade excessiva para uma das partes, violadoras do princípio da boa-fé. Diante da inexistência de regulamentação específica pelo Conselho Monetário Nacional, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, tratando-se de cédula de crédito industrial, a taxa de juros remuneratórios deve ser limitada a 1% ao mês, conforme previsto no Decreto no 22.626/33. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros (Súmula 93 do STJ). É vedada a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial. É incabível a discussão acerca da ilegalidade da cobrança de comissão de permanência quando não resta demonstrado que tenha sido efetivamente cobrada. (TJ-MG - AC: 10024142279470001 Belo Horizonte, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

Diante disso tudo, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação de Embargos à Execução' proposta por
88 BURGES HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA
, representada por
Florizon
Ribeiro Neves Neto, com qualificação nos autos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/PA/AP
, com qualificação nos autos, condenando os embargantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Prossiga-se na execução."

Em suas razões recursais (ID. 284880377), os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, considerando a necessidade de produção probatória para demonstrar a abusividade dos juros remuneratórios e demais encargos contratuais.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à fase instrutória, com a consequente realização de prova pericial.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes - Sentença (38349706) e Sentença (38349707) – PJE 1o Grau) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 285729365).

Contrarrazões (ID. 284880379) aduzindo preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S): 88 BURGERS HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA e FLORIZON RIBEIRO NEVES NETO

APELADO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Alegação de ausência de dialeticidade recursal em Contrarrazões

Inicialmente, o banco sustenta que o recurso não deve sequer ser conhecido, pois não cumpre os requisitos legais previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. Alega que a apelante não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir alegações genéricas sobre cláusulas contratuais e supostos abusos, sem apresentar provas ou argumentos concretos.

Assim, sustenta que o recurso de Apelação da parte Ré/Apelante não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo o recorrido, o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, o apelado aduze que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça defensiva, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

1.
Cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, considerando a necessidade de produção probatória para demonstrar a abusividade dos juros remuneratórios e demais encargos contratuais.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de apelação apresentado por 88 BURGES HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA e FLORIZON RIBEIRO NEVES NETO com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT no bojo dos embargos à execução, que julgou improcedente a demanda, sob argumento de que não há abusividades nas cláusulas contratuais ou nos encargos financeiros pactuados, sendo dispensável a produção de provas além dos documentos já acostados aos autos.

Os apelantes, em suma, defendem a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida, que segundo afirmam, seria imprescindível para a análise das questões técnicas discutidas nos autos.

Argumentam que a causa apresenta questões complexas que demandam a realização de perícia judicial para comprovar a existência de irregularidades, especialmente quanto aos juros remuneratórios, comissão de permanência, capitalização mensal de juros e demais encargos.

Sustentam que o indeferimento do pedido de prova pericial configura cerceamento de defesa, violando o direito constitucional à ampla defesa, assegurado pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e pelo artigo 370 do CPC.

Aduzem que na petição de produção de provas especificaram diversos pontos controvertidos cuja elucidação dependeria de prova técnica, tais como: juros remuneratórios abusivos, falta de clareza na discriminação do débito, cobrança cumulativa de encargos, capitalização de juros não prevista, inadequação da cláusula de vencimento antecipado, cobrança de tarifas ilegais e descumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

Pontuam que o julgamento antecipado da lide impediu a comprovação de fatos relevantes para o deslinde da causa, o que acarreta a nulidade da sentença.

Lado outro, a parte apelada assevera preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois o recurso não teria especificado as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença recorrida.

Argumenta que a matéria debatida é unicamente de direito e os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Aduz que a capitalização mensal de juros está expressamente prevista no contrato e é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento firmado no REsp 973.827/RS.

Pontua que os juros remuneratórios não são abusivos, pois estão dentro dos padrões de mercado ou não ultrapassaram substancialmente a média, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS.

Sustenta que não há qualquer prova nos autos de que os recorrentes foram compelidos a contratar o seguro prestamista para obtenção do empréstimo.

Ao fim, pede o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade ou, subsidiariamente, seu desprovimento e manutenção da sentença.

Passo à análise da tese recursal.

Cinge-se a controvérsia sobre a nulidade da sentença recorrida ante o julgamento antecipado da lide e, via de consequência, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial.

O artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento das partes, ordenar a produção das provas necessárias à resolução da demanda, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com isso, não há que se falar em cerceamento de defesa se as questões debatidas nos autos dispensarem as provas requeridas e os elementos probatórios produzidos forem suficientes para o julgamento da lide.

No caso dos autos, o contrato juntado no feito executivo referente a Cédula de Crédito Bancário no C20635446-7 (ID. 284879972), permite a elucidação de todo o alegado pelo exequente, aqui recorrida.

Da análise do contrato, verifico que houve o empréstimo da quantia de R$55.462,00 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais) (ID. 284879972 – pág. 7), montante que seria pago em 60 (sessenta) parcelas entre 20 de maio de 2022 e 20 de abril de 2027.

Na ocasião, foi pactuada cláusula de vencimento antecipado e juros remuneratórios de 53,098516% ao ano e 3,613000% ao mês, além de juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2% (ID. 284879972 – pág. 21 a 23).

Dessa forma, a perícia pretendida pela parte embargante/executada, aqui recorrente, apenas postergaria a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo Julgador, restando ausente os motivos para sua realização, o que não indica o cerceamento do direito de defesa.

A propósito:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria sub judice é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe
de 24/09/2012) (N.U
0001596-67.2018.8.11.0014
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025)

Destaco ainda que segundo o STJ, “o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz (...) permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.” (
AgRg
no REsp no. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Assim, considerando que a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -CERCEAMENTODEDEFESANÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DEDIREITO– PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Diante disso, carece de sustentação a aventada ocorrência de cerceamento de defesa e não havendo outras matérias a serem analisadas neste apelo, a sentença singular não merece qualquer retificação.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores
ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025